Tribunal: STF
Processo: HC 216605
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO. CIGARROS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.6.2022, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Pedro Ezequiel de Lima, contra ato da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 24.5.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.993.858/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (e-doc. 1, fls. 2 e 3).



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de dois anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de contrabando (§ 1º , inciso IV, do art. 334 do Código Penal), sendo a pena substituída por prestação de serviços à comunidade (e-doc. 2, fls. 1-12).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou provimento ao recurso (e-doc. 6, fls. 7-8):



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO. CIGARROS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. INSIGNIFICÂNCIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. 



    1. O ANPP não é cabível para fatos anteriores ao início da vigência da Lei nº 13.964/2019 depois que houve o recebimento da denúncia. Jurisprudência do STF e do STJ. 



    2. A importação irregular de cigarros configura o crime de contrabando e, por isso, não é aplicável o princípio da insignificância. Precedentes. 



    3. Não se justifica a redução do valor da prestação pecuniária, que não é tão elevado e poderá ser parcelado pelo juízo da execução durante o período de cumprimento da pena. 



    4. Apelação não provida”.



    4. Contra esse julgado foi interposto o Recurso Especial n. 1.993.858 no Superior Tribunal de Justiça. Em 6.5.2022, o Relator, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao recurso especial 
(e-doc. 9, fls. 1-3).



    Interposto agravo regimental pela defesa, o recurso foi desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 12, fls. 1-2):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que a importação não autorizada de cigarros constitui crime de contrabando insuscetível de aplicação do princípio da insignificância, não importando a quantidade de maços apreendidos, considerando que o bem jurídico tutelado não se restringe à arrecadação tributária (ut, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.850.734/RN, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe de 6/5/2022. 



    2. De acordo com a atual jurisprudência desta Corte Superior, reproduzida por ambas as Turmas criminais - entendimento igualmente adotado pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal -, a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, é restrita aos processos em curso até o recebimento da denúncia (ut, AgRg no AREsp n. 1.943.977/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 17/5/2022.) 



    3. Agravo regimental improvido”.



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que, “segundo o princípio da insignificância, o Direito Penal não deve preocupar-se com bagatelas, porquanto se a finalidade da norma incriminadora é tutelar um bem jurídico, sempre que a lesão for insignificante, a ponto de tornar-se incapaz de lesar o interesse protegido, não haverá adequação típica”.



    Assinala que, “a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, aplicada nos Tribunais Superiores levam em consideração: 
a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e 
d) inexpressividade da lesão jurídica provocada”.



    Sustenta que, no caso, “é necessário levar em conta especialmente que a conduta praticada pelo paciente revela todos os requisitos supracitados, posto que apreendidos apenas o total de 15 maços de cigarro de origem estrangeira, o que revela de pronto o quanto a conduta praticada representa um indiferente penal”. 



    Destaca a edição do Enunciado n. 90, pela Segunda Câmara Criminal do Ministério Público Federal, “em que ficou estabelecido o limite objetivo de 1000 maços de cigarro para o arquivamento de condutas que se amoldem ao crime de contrabando, para que o sistema de justiça possa se dedicar às grandes apreensões, ou seja, àquelas que realmente ameaçam os bens jurídicos tutelados pela norma”.



    Enfatiza que “ambas as Turmas deste STF vêm adotando o entendimento de que o princípio da insignificância, inclusive para trancar a ação penal, deve ser aplicado ao crime de descaminho quando o valor sonegado não ultrapassar aquele estabelecido no art. 20 da Lei 10.522/2002, atualizado pelas Portarias 75 e 130/2012, ambas do Ministério da Fazenda, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”.



    Anota que, “[n]o mesmo rumo de ideias, são as seguintes ementas em que foi reconhecida a aplicação do princípio da insignificância aos crimes de tráfico que afetam a saúde pública: 



    Penal e processual penal. Habeas corpus. Possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em porte de entorpecentes para consumo pessoal. 1. A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica. 2. Paciente que portava 1,8g de maconha. Violação aos princípios da ofensividade, proporcionalidade e insignificância. 3. Precedentes: HC 110475, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2012; HC 127573, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.11.2019. 



    4. Ordem concedida para trancar o processo penal diante da insignificância da conduta imputada (HC 202883 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09- 2021) 



    Habeas corpus. 2. Posse de 1 (um grama) de maconha. 3. Condenação à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado. 4. Pedido de absolvição. Atipicidade material. 5. Violação aos princípios da ofensividade, proporcionalidade e insignificância. 6. Parecer da Procuradoria-Geral da República pela concessão da ordem. 7. Ordem concedida para reconhecer a atipicidade material. (HC 127573, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 22-11-2019 PUBLIC 25-11-2019)”.



    Defende alternativamente ser “cabível, ainda, a proposição de ANPP (art. 28-A, da Lei 13.964/2019) ao caso dos autos”, porque “o paciente preenche os presentes requisitos objetivos, o que possibilita o oferecimento do acordo, pois trata-se de crime cuja pena mínima é inferior a 4 anos, não há reincidência, não há elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou habitual e tampouco há notícias de que tenha sido beneficiado por transação penal ou suspensão condicional do processo”.



    Afirma que, “[n]ão se desconhece a tese vigente de que a retroatividade do ANPP seria limitada pelo recebimento da denúncia e que tal entendimento encontra amparo em precedentes desta Corte Suprema. Contudo, conforme será demonstrado, o entendimento melhor fundamentado nos preceitos legais e constitucionais é aquele no qual o impedimento para a retroação da norma seria o trânsito em julgado da condenação”.



    Recorda que “a questão da aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) encontra-se afetada ao Plenário desse Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC 185.913/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes”. 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Em face do exposto, requer seja concedido o pedido liminar, a fim de suspender o andamento processual até o julgamento final do presente pedido de habeas corpus. 



    No mérito, requer a defesa a concessão da ordem do habeas corpus em favor de PEDRO EZEQUIEL DE LIMA para desconstituir a sentença condenatória e aplicar o princípio da insignificância ao caso dos autos ou, alternativamente, remeter os autos ao MPF para que seja ofertado acordo de não persecução penal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na presente data.



    A despeito de haver jurisprudência firmada sobre a matéria em sentido contrário ao requerido nesta ação, a jurisprudência sobre os temas objeto desta impetração estão pendentes de uniformização no Superior Tribunal de Justiça e neste Supremo Tribunal Federal.



    No Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.971.993/SP, os Ministros da Terceira Seção decidiram, por unanimidade, afetar a questão da inaplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes de contrabando de cigarros, independente do valor do bem contrabandeado, ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil e no art. 256 do Regimento Interno daquele Tribunal, em acórdão cuja ementa tem o seguinte teor:



    “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. ART. 334, CAPUT, § 1º, C, DO CÓDIGO PENAL – CP (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 13.008/2014). ART. 334-A, CAPUT, § 1º, IV, DO CP. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 1. Delimitação da controvérsia: ‘O princípio da insignificância não se aplica aos crimes de contrabando de cigarros, por menor que possa ter sido o resultado da lesão patrimonial, pois a conduta atinge outros bens jurídicos, como a saúde, a segurança e a moralidade pública’. 2. Não se aplica à hipótese o disposto na parte final do § 1º do art. 1.036 do Código de Processo Civil – CPC/2015 (suspensão do trâmite dos processos pendentes), considerando que há jurisprudência consolidada nesta Corte a respeito do tema. 3. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos artigos 1.036 e 1.037, ambos do CPC/2015, e 256 ao 256-X, todos do Regimento Interno do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ, para que seja julgado na TERCEIRA SEÇÃO (afetação conjunta dos Recursos Especiais n. 1.971.993/SP e n. 1.977.652/SP)”.



    7. Este Supremo Tribunal tem firme jurisprudência no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância ao delito de contrabando. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 



    1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada.



    2. O princípio da insignificância é inaplicável ao delito de contrabando.



    3. Inexistência de manifesto constrangimento ilegal ou teratologia no ato apontado como coator que, fundado nas especificidades circunstanciais do caso concreto, manteve o afastamento do vetor reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, para não aplicar o princípio da insignificância.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 184.586-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.12.2020).



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. IMPORTAÇÃO DE ARMA DE PRESSÃO DE USO PERMITIDO. CALIBRE IGUAL OU INFERIOR A 6 MILÍMETROS. PRODUTO CONTROLADO PELO EXÉRCITO. CRIME DE CONTRABANDO. PROIBIÇÃO RELATIVA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. (…) 



    3. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de contrabando. Precedentes.



    4. Ordem denegada” (HC n. 131.943, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.3.2020).



    “Habeas corpus. Importação fraudulenta de cigarros. Contrabando. 



    1. A importação clandestina de cigarros estrangeiros caracteriza crime de contrabando e não de descaminho. Precedentes. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a aplicação do princípio da insignificância ao delito de contrabando. 



    3. Habeas corpus denegado” (HC n. 120.550, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2014).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO DE CIGARROS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. POSSÍVEL REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE. NECESSÁRIA CONTINUIDADE DA AÇÃO PENAL NA ORIGEM. ORDEM DENEGADA. (…) 



    2. Impossibilidade de incidência, no contrabando ou descaminho de cigarros, do princípio da insignificância. (…) 



    4. Ordem denegada” (HC n. 131.205, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.9.2016).



    “Habeas corpus. 2. Contrabando. 3. Aplicação do princípio da insignificância. 4. Impossibilidade. Desvalor da conduta do agente. 5. Ordem denegada” (HC n. 110.964, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.4.2012).



    “PENAL. HABEAS CORPUS. CONTRABANDO (ART. 334, CAPUT, DO CP). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-INCIDÊNCIA: AUSÊNCIA DE CUMULATIVIDADE DE SEUS REQUISITOS. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSIVIDADE DO COMPORTAMENTO LESIVO. DELITO NÃO PURAMENTE FISCAL. TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. (…) 



    4. Em se tratando de cigarro a mercadoria importada com elisão de impostos, há não apenas uma lesão ao erário e à atividade arrecadatória do Estado, mas a outros interesses públicos como a saúde e a atividade industrial internas, configurando-se contrabando, e não descaminho.



    5. In casu, muito embora também haja sonegação de tributos com o ingresso de cigarros, trata-se de mercadoria sobre a qual incide proibição relativa, presentes as restrições dos órgãos de saúde nacionais.



    6. A insignificância da conduta em razão de o valor do tributo sonegado ser inferior a R$ 10.000,00 (art. 20 da Lei nº 10.522/2002) não se aplica ao presente caso, posto não tratar-se de delito puramente fiscal.



    7. Parecer do Ministério Público pela denegação da ordem.



    8. Ordem denegada” (HC n. 100.367, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.9.2011).



    8. Quanto à retroatividade da aplicação do acordo de não persecução penal, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 191.464, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, pela possibilidade de realização de acordo de não persecução penal – ANPP sobre fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que a denúncia ainda não tenha sido recebida.



    Esta a ementa desse julgado:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’” (HC n. 191.464-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020).



    Também nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. (…)



    3. Crime contra a ordem tributária. Acordo de não persecução penal. Retroatividade da Lei nº 13.964/2019 no que diz respeito à possibilidade de iniciar tratativas sobre o acordo de não persecução penal (ANPP). Jurisprudência da Primeira Turma desta Corte no sentido de que a retroatividade atinge casos anteriores à entrada em vigor de referida lei, desde que não recebida a denúncia. Inexistência de ilegalidade manifesta, teratologia ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. 



    4. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 



    5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.294.303-AgR-segundo-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. (…)



    3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). 



    4. Agravo Regimental a que nega provimento” (HC n. 191.124-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).



    9. Apesar de este Supremo Tribunal orientar-se no sentido da possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal a fatos anteriores à vigência da Lei n. 13.964/2019, no julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/DF, o tema voltará ao Plenário, para definição, entre outras questões, do marco final do cabimento da proposta: o recebimento da denúncia ou a prolação da sentença penal. 



    Reitere-se que, considerando a finalidade do instituto, o acordo de não persecução penal desnatura-se após a sentença condenatória, pois não haverá benefício a ser extraído pelo órgão ministerial. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE APÓS SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.515-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.2.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista de inadmissibilidade do apelo extremo. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Pretendida aplicação retroativa da Lei n. 13.964/19, que estabeleceu o ANPP (acordo de não persecução penal). Inviabilidade. Sentença condenatória em grau de recurso quando da entrada em vigência da norma. Agravo não provido.



    1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem.



    2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, o magistério jurisprudencial deste Supremo registra que ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’ (HC nº 191.464/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/20). 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.342.075-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP), introduzido pela Lei 13.964/2019, esgota-se na fase pré-processual, não sendo possível aplicá-lo ao presente feito. Precedentes.



    2. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 557, caput, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedentes.



    3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    4. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral. 5. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.254.952-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.11.2021).



    10. Confiram-se decisões nas quais anotado dever ser o momento processual para a propositura do acordo de não persecução penal anterior à sentença condenatória: ARE n. 1.371.956/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 30.3.2022, com trânsito em julgado em 19.4.2022; ARE n. 1.371.643/SP, de minha relatoria, DJe 21.3.2022, com trânsito em julgado em 6.4.2022; e ARE n. 1.366.708/SC, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 3.3.2022, com trânsito em julgado em 5.4.2022.



    Na espécie, a denúncia foi recebida em 3.8.2018 (e-doc. 3, fl.2), mais de um ano antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, o que torna inviável o oferecimento do acordo de não persecução penal pela jurisprudência firmada, não tendo ainda sido objeto de julgamento o Habeas Corpus 185.913, Relator o Ministro Gilmar Mendes, afetado ao Plenário deste Supremo Tribunal Federal para “eventual fixação de tese a ser replicada em outros casos e juízos”.



    Não se comprova ilegalidade ou teratologia na decisão objeto do presente habeas, nada havendo a prover quanto ao pleito apresentado.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora